Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725270-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO IBIAPINA E SILVA FILHO, ATIVA PROTENSAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0732571-47.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO IBIAPINA E SILVA FILHO e ATIVA PROTENSAO LTDA, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa e penhora da meação das cotas pertencentes a esposa do recorrido. Eis a r. decisão agravada (ID 130102164 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, a fim de atingir bens da esposa do executado, por direito de meação conjugal, metade do capital social da empresa em que ela é sócia. Em que pese serem casados em regime de comunhão parcial (ID129911298), a pesquisa e eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge da parte executada, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. No presente caso, não restou demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge da executada da relação processual, não sendo cabível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito executado. Sem prejuízo, aguarde-se o retorno do ofício de IDs 128429882 e 105047581.” Inconformado, o exequente recorre. Diz que a ação de origem tem por objetivo receber crédito de atualizado até 30/06/2022, no valor de R$ 510.523,83. Aduz que o agravado é casado sob regime de comunhão parcial de bens, de modo que teria direito a meação dos bens adquiridos pelo casal após o casamento, dentre eles, as cotas sociais pertencentes a sua esposa, na empresa Kitanda Açaí, CNPJ no 43.943.211/0001-70. Pleiteia o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, de modo a determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a empresa venha responder pela dívida, assim como penhorar metade das cotas pertencentes a esposa do agravado. Preparo recolhido no ID 37807428. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator